Tribunal: TJMT
Processo: 1047794-48.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047794-48.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EUNICE CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 059.216.119-64 (RECORRENTE), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), EUNICE CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 059.216.119-64 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DESCONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. OCORRÊNCIA DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ.

O quantum indenizatório se encontra em conformidade com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, portanto, não merece reparos.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1047794-48.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A

Recorrida(s):

Eunice Christofolo De Mello

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de abril de 2023.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) confirmar os efeitos da tutela antecipada de id. 90912025; b) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser pago em 48 (quarenta e oito), parcelas de R$ 461,35 (quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos), totalizando R$ 22.144,80 (vinte e dois mil cento e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), e do contrato nº 3 464077178 a ele vinculado, por inexistência de relação jurídica; c) condenar a parte Reclamada, a título de indenização por dano moral, a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data; d) tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada e, e) após o trânsito em julgado: e.1) oficie-se ao SERASA/SPC determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias (eventuais despesas decorrentes serão de responsabilidade da parte vencida), sob pena de responsabilidade; e, e.2) intime-se o Credor a apresentar cálculo atualizado do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.”.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA

Egrégia Turma;

O Recorrente suscitou a preliminar supra, sob o argumento de que para o regular deslinde do feito, faz-se necessário a realização de perícia técnica para a efetiva comprovação de que houve falha no aplicativo
MOBILE BANK
, cuja utilização somente se dá mediante a digitação de senha pessoal, que é inviolável e intransferível.

A recorrida declara que o seu celular foi furtado, deste modo entendo que desnecessário é a realização do referido ato processual, com a finalidade de demonstrar se foi a Recorrida ou alguém a seu mando que realizou as operações financeiras ora questionadas.

Cabe acrescentar que o juiz na posição processual de destinatário da prova é quem deve aquilatar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatória ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento, assim, rejeito esta preliminar.

É como voto.

M É R I T O:

Colendos Pares;

No presente caso restou demonstrado que em 14.07.2022, a recorrida teve seu celular furtado e que logo em seguida foi feito empréstimo e transferências por meio de pix de forma fraudulenta no aplicativo do banco reclamado.

Logo após o furto a autora realizou o Boletim de Ocorrência, bem como foi na loja de telefonia para efetuar o bloqueio do IMEI do celular, informou ainda que em contato por meio do
call center

do banco, não conseguiu solucionar o bloqueio dos cartões antes da ocorrência das operações fraudulentas, mas comunicou imediatamente que havia sido vítima de furto e assim que retornou de sua viagem compareceu a agência para confirmação dos fatos alegados por telefone, mas o banco não respondeu a contestação, razão pela qual, ingressou com a presente ação, pois caberia ao banco verificar a atipicidade da contratação e transferências, visto que fogem do perfil da autora estes tipos de operações e ainda pelo horário em que foram feitas.

O banco reclamado sustenta que as operações foram feitas mediante o uso de login e senha e que a cabe ao cliente o dever de guarda de suas informações, portanto, não houve falha na prestação dos seus serviços, devendo a sentença ser reformada para ser julgada improcedente a pretensão inicial.

Da análise dos autos, verifico que restou incontroverso o furto do celular da autora, bem como identifico que a mesma teve a cautela de realizar o Boletim de Ocorrência, como comunicar o banco e a informação junto a operadora telefônica para que ocorresse o bloqueio do seu aparelho celular.

Entretanto, o meliante conseguiu acessar o aplicativo do banco reclamado e realizar empréstimo, bem como foram efetuados 04 (quatro) transferências por meio de PIX, conforma abaixo demonstrado:

Entendo que diante das transações acima demonstradas, o banco teria condições de visualizar que estavam sendo realizadas operações suspeitas na conta de titularidade da autora.

E de acordo com entendimento pacificado, o banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ).

Portanto, compreendo que por se tratar de relação de consumo, e como o banco não solucionou o problema administrativamente, houve falha na prestação dos serviços capaz de ensejar indenização a título de dano moral. O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No tocante ao
quantum
indenizatório, se o valor fixado pelo juiz prolator da sentença está dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, mantém-se o valor indenizatório.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023